Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-24.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PERÍCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E USO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Tendo o autor afirmado que recebeu a nota promissória da ré e que tentou obter o seu crédito de forma amigável, mas a perícia comprova que a assinatura aposta no título era falsa e o autor deixa de demonstrar por meio de outras provas o negócio jurídico antecedente, configura-se litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos e pelo uso do processo para conseguir objetivo ilegal (CPC/2015 80 II III).
2. Deu-se provimento ao apelo.